Tribunal: TJMT
Processo: 1035494-36.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035494-36.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JAIR PAULO DA SILVA - CPF: 535.245.351-00 (AGRAVANTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (AGRAVADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (REPRESENTANTE), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDÍCIOS QUE CONTRARIAM A ALEGADA INCAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS PROCESSUAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO. A simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para “pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios” sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5o da Lei no 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil. Conclusão que ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “insuficiência de recursos”; assim sendo, incabível a concessão do benefício a quem deixa de fazer essa prova.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO no 1035494-36.2019.8.11.0041 – CLASSE 206 – CNJ – (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1035494-36.2019.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ) – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por JAIR PAULO DA SILVA contra a
decisão que
indeferiu o pedido de AJG formulado pelo ora agravante
nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1035494-36.2019.8.11.0041
(cf. Id. no 52699968).

O agravante afirma que está desempregado e sem nenhuma fonte de renda no momento, inclusive porque se tornou ainda mais difícil conseguir trabalho após o advento da pandemia viral, e, nesse sentido, insiste em que faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, pois, segundo alega, está suficientemente demonstrado o seu atual estado de carência material, uma vez que, desde que “
o veículo
(objeto desta busca e apreensão)
foi apreendido e devolvido ao Banco Toyota,
(passou a ficar)
a mercê de sua própria sorte, sem renda alguma
”, eis que se trata de “
profissional autônomo, taxista,
(...)
,
(sendo)
o veículo, objeto da lide, exclusivo para locação (taxi)
”.

Sustenta que “
não há elementos que infirmem a declaração
(...)
de que não tem condições para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios
”, e, no mais, argumente que não é seu o ônus de “
fazer prova de que não tem condição de arcar com
(...)
as taxas recursais, mas sim do Banco Toyota, que tem fazer prova de que o recorrente tem, sim, condição de efetuar o preparo
”.

Pede, assim, a
retratação da decisão agravada, ou
, então,
o provimento do a
gravo interno
,
para seja deferido o pedido

de gratuidade da justiça (cf. Id no 53881984).

O agravado ofertou
contrarrazões
de Id. no 57110981, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do
RI/TJMT
, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 04 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O art. 98,
caput
, do CPC prevê que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, e, na sequência, o §3o do art. 99 diz que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para pagar as despesas processuais sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, quando a assertiva do requerente for digna de total credibilidade, não dispondo o julgador de dúvida razoável para o indeferimento do pedido.

É o que preceitua o art. 5o da Lei no 1.060/50, que não foi revogado pelas disposições do novo CPC, com arrimo na previsão do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal de que o benefício assistencial é devido àqueles que provem a insuficiência de recursos (“
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”).

Então, se o julgador tiver fundadas razões para indeferir a benesse, deve fazê-lo sem pestanejar, afinal, não é garantia de obtenção da AJG a simples afirmativa de necessidade do interessado, e, seguindo exatamente essa diretriz acerca da matéria, a decisão agravada indeferiu o pedido de AJG do ora agravante sob os seguintes fundamentos:

“Primeiramente, reforço o apontamento feito no despacho retro acerca da necessidade de prova satisfatória da condição de hipossuficiência a justificar a assistência estatal através da concessão do benefício da AJG, notadamente porque a prova é exigência contida no próprio texto constitucional (CF, art. 5o, LXXIV).

Secundariamente, cabe delimitar que a análise ora realizada circunscreve ao custeio do preparo da apelação, tendo em vista que a decisão que defere a gratuidade da justiça possui efeito ex-tunc, ou seja, não retroagem a abranger as situações anteriores, e, portanto, a definição da questão cinge à apreciação se realmente o apelante não possui condições materiais de desembolsar aproximadamente 375 reais para pagar o preparo.

Então, sob tal perspectiva, permanece inalterada a conclusão de que não há prova convincente quanto à incapacidade econômica do autor de custear as despesas processuais pertinentes, pois, ao fim e ao cabo, os documentos apresentados pelo apelante nada dizem de concreto quanto à sua condição financeira, afinal, as declarações de IR pouco acrescem à cognição da questão, enquanto que o print screen do holerite juntado no bojo das razões recursais, além de não conter signo que dê alguma credibilidade ao seu conteúdo, eis que só é um recorte do documento original, indica renda de R$ 4.000,00, o que é mais do que suficiente para o custeio do preparo; acrescenta-se, no mais, que não há nada a confirmar a alegada falta de renda no momento, haja vista que o apelante não trouxe aos autos o extrato de movimentação bancária ou outro documento financeiro a dar mínima credibilidade a declarada situação de miserabilidade.” (cf. Id. no 52699968).

O agravante insiste em que não possui condições atuais de recolher o preparo recursal, porém, com efeito, n
ão há nos autos mínimo indício a corroborar a existência do afirmado estado de carência material pungente, na verdade, o que há é indicativo de que condição financeira incompatível com o beneficio (vide o holerite com salário de 4 mil reais) e, para além disso, o silêncio quanto à real capacidade econômica do postulante, na medida em que não consta dos autos
documentos de cunho econômico e/ou financeiro que possibilite dimensionar a sua situação financeira momentânea, tampouco se tem vestígio de prova que convença da alegação de que não possui nenhuma fonte de renda atual, até porque, se assim fosse, no mínimo, seria necessário indicar de onde vem o dinheiro que está propiciando a sua subsistência atualmente.

Não se é insensível às dificuldades enfrentadas por boa parcela da população em decorrência dos efeitos encômio-sociais
da pandemia do Covid-19, porém, essa circunstância não é um salvo conduto ao ônus da prova da incapacidade econômica a ensejar a gratuidade da justiça, e, no caso, o que se vê
é que o agravante claramente se esquivou o tempo todo do foco da questão, que é a definição precisa de sua capacidade econômico-financeira, não tendo se desincumbido de seu ônus probatório, o que conduz, portanto, a conclusão de rejeição do benefício à parte.

Essa é a posição uniforme
deste eg. T
JMT
:

“EMENTA:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRETENSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – (...) Não se pode presumir a incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, de modo que, não tendo comprovado a sua real situação econômica, não há como ser deferida a assistência judiciária gratuita” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAC 54755/2017 – Rel. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – j. 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017).

“EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE INDEFERIDA – (...) A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o indeferimento da assistência judiciária gratuita” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAI 148945/2016 – Rel. DES. JOÃO FERREIRA FILHO – j. 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017).

“EMENTA:

AGRAVO REGIMENTAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -

ANÁLISE DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - RECURSO DESPROVIDO. A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, implica presunção relativa, que pode ser afastada se o Magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – AgRg 62870/2015 – Rel. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS – j. 24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015).

“EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Após oportunizada à parte a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita, inexistentes nos autos elementos que evidenciem a alegada hipossuficiência, o benefício deve ser indeferido” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – AgRg 90392/2016 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 20/07/2016, Publicado no DJE 28/07/2016).

“EMENTA:

AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - DADOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – AgRg 155231/2015 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 11/11/2015, Publicado no DJE 16/11/2015).

Portanto
, sob qualquer perspectiva que se adote,
a
decisão agravada não ofende os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão da assistência judiciária, antes, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado.

Pelo exposto, desprovejo o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020